Tribunal: TJES
Processo: 5016610-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016610-85.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: JOSIMAR BATISTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. MARCO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de reparação civil, rejeitou impugnação para manter o levantamento de valores incontroversos e determinar a adequação dos cálculos aos parâmetros da Lei 14.905/2024, estabelecendo a aplicação dos índices da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ/ES) até 31/08/2024 e a taxa SELIC a partir de 01/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva e retroativa sobre todo o débito ou se deve observar o marco temporal da vigência da Lei 14.905/2024; (ii) determinar a necessidade de adequação dos cálculos quanto ao abatimento de valores do seguro DPVAT previstos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de especificação de índices no título executivo judicial impõe a aplicação das normas vigentes em cada período, em observância ao art. 491 do Código de Processo Civil.

4)
A Lei 14.905/2024 alterou o parágrafo único do art. 389 e o parágrafo 1º do art. 406, ambos do Código Civil, para estabelecer a taxa SELIC como taxa legal, mas a aplicação imediata da norma aos processos em curso respeita os períodos de regência anteriores.

5)
Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça firma que a correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês incidem até 31/08/2024, passando a incidir a taxa SELIC somente a partir de 01/09/2024.

6)
Inexiste
bis in idem
quando a decisão delimita com clareza a aplicação de índices distintos para períodos sucessivos, em harmonia com a legislação superveniente.

7)
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e de ofício, não sujeita aos efeitos da preclusão.

8)
A verificação de que o cálculo exequendo não realizou o desconto do seguro DPVAT, expressamente determinado na sentença, impõe o ajuste do montante para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido. Preliminar de excesso de execução acolhida de ofício.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios e a correção monetária incidem pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de 1% ao mês até 31/08/2024.

2. A partir de 01/09/2024, aplica-se a taxa SELIC nos termos da Lei 14.905/2024.

3. O excesso de execução é matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

Determinações contidas no título executivo judicial, como o abatimento de valores de seguro DPVAT, devem ser rigorosamente observadas na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 491, 523, § 1º e 1.022; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJES, AI 50181760620248080000; TJES, AC 50014967920238080064; TJES, AI 50128795220238080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Banestes Seguros S/A e a ele negar provimento, bem como acolher, de ofício, o excesso de execução enquanto matéria de ordem pública para determinar o ajuste dos cálculos mediante desconto do valor do seguro DPVAT.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o título executivo judicial condenou os litisconsortes ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos corporais e R$ 7.000,00 por danos morais.

O comando sentencial estabeleceu termos iniciais distintos para os consectários, determinando a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ):

“ii)
CONDENAR
os réus [...] ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez ml reais), a título de dano corporal, com correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398, Código Civil e Súmula n. 54, STJ), devendo ser abatido o valor recebido a título de Seguro DPVAT; iii)
CONDENAR
os réus [...] ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a contar da data de publicação desta Sentença, e juros de mora a partir do evento danoso”.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a atualização do débito deve observar a Taxa SELIC de forma exclusiva e retroativa, ou se deve seguir o método híbrido determinado pelo juízo
a quo.

Na situação em análise, a sentença e o acórdão definiram os valores indenizatórios, estabelecendo, para cada parcela, os termos iniciais (
dies a quo
) dos juros de mora e da correção monetária,
sem estabelecer os índices aplicáveis
, contrariando o disposto no art. 491 do CPC.

Diante desse panorama, o exequente apresentou cálculos, adotando o “Fator de correção monetária Índice do TJES de 21/10/2022 até 23/06/2025” e “juros do Código Civil a partir de 15/04/2010”, obtendo o
quantum
de R$ 54.450,45.

Por sua vez, o agravante apresenta cálculos elaborados de acordo com o IPCA e a Taxa SELIC, no valor final de R$ 39.143,27.

Segundo precedentes desta Corte, aos períodos que antecedem a Lei n.º 14.905/2024,
aplica-se o índice oficial da CGJ-ES para a correção monetária da dívida
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A . contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, sem especificar os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre a verba honorária sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Selic-IPCA para os juros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis sobre os honorários sucumbenciais, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais na decisão embargada, sendo caracterizada a omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 4. O acórdão embargado apresenta omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, uma vez que não definiu os índices de correção monetária e de juros moratórios, mesmo após o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5.
A Lei nº 14.905/24 estabelece que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios. Contudo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), sendo aplicável o índice oficial da CGJ-ES até a vigência da nova lei
. 6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios. 7 . A base de cálculo para os honorários sucumbenciais corresponde ao valor atualizado da causa no momento da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos . Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2 . Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/24; Código Civil, arts. 389 e 406 . Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica a precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014967920238080064, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem . A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou as regras de atualização monetária e juros moratórios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/24 no tocante aos índices de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios (SELIC-IPCA) nas verbas sucumbenciais fixadas e, em caso afirmativo, esclarecer os critérios de incidência desses índices no período anterior e posterior à vigência da referida lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando, via de regra, à rediscussão do mérito da decisão. 4 .
A Lei nº 14.905/24 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterando os índices de correção monetária, sendo que o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios. 5. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES, e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA
. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado. 6. Verificada a omissão no acórdão, é necessário o esclarecimento sobre a incidência dos novos parâmetros legais de atualização monetária e juros moratórios . IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012805520228080064, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE PARCELA CONTROVERTIDA – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – REFAZIMENTO DO CÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art . 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 4) Deve incidir correção monetária sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º, ambos do Código Civil .
5) É devida a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. 6) Agravo de Instrumento desprovido. De ofício, estabelecer parâmetros para que seja refeito o cálculo do valor devido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181760620248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014389-55.2019.8.08.0024 EMBTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. EMBDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. RELATOR: DES . ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 . INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024 . MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Apesar da preclusão da matéria para a parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a adequação dos consectários legais de ofício, quando a sentença foi proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024 e ainda não transitou em julgado. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deverá seguir o IPCA, e os juros moratórios deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, sem possibilidade de cumulação com outro índice de atualização. A
ssim, os consectários da condenação devem ser ajustados para que a correção monetária incida pelo índice oficial da CGJ/ES e os juros moratórios sejam de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, observem a taxa Selic, deduzido o IPCA
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. De ofício, adequados os critérios de correção monetária e juros moratórios, determinando-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024. Tese de julgamento: Os juros moratórios e a correção monetária, por serem matéria de ordem pública, podem ser adequados de ofício quando não houver trânsito em julgado da decisão. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios. A preclusão consumativa impede a reanálise de consectários legais quando a parte não impugnou expressamente os critérios fixados na sentença em sede recursal, configurando inovação em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8 .08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j . 19/12/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143895520198080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Sem embargo,
não
se observa, na decisão hostilizada, a adoção de critérios capazes de causar possível
bis in idem
, porquanto bem delimitados os índices de cada consectário:

“Assim, aplica-se o entendimento do TJES de que devem incidir correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de 1% ao mês até 31/08/2024, aplicando-se aSELIC a partir de 01/09/2024”.

Portanto, a decisão recorrida está em harmonia com os precedentes deste Sodalício, ao determinar a adequação dos cálculos do agravado, segundo os critérios da Lei 14.905/2024, apenas para o período após 01/09/2024.

Por outro lado, emerge da jurisprudência do TJES que
o excesso de execução é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
A jurisprudência do STJ preceitua que “A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022) . 2. Ainda que intempestiva a impugnação apresentada pela agravante na origem, fato que é reconhecido nas razões recursais,
o Magistrado de origem pode analisar a regularidade dos valores apresentados pelos agravados em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença
. 3. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão para determinar que o Juízo de origem proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, no que concerne ao alegado excesso de execução . Vitória, 27 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012879-52.2023.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FUNGIBILIDADE DAS DEFESAS – RATEIO DA VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão.
2 . Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva, é possível o enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução e a nulidade de intimação, por conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade. 3. A sentença fixou a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, o que impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios, incluindo a verba honorária recursal fixada na decisão integrativa. 4 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012317-43.2023.8 .08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA APENAS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A alegação de excesso de execução, por consistir em matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento, independentemente de preclusão. 2. O art . 85, § 16, do CPC determina que os juros moratórios sobre honorários advocatícios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, sendo ilegal sua aplicação desde o ajuizamento da ação. 3. O reconhecimento do erro material e
a correção dos cálculos são medidas necessárias para garantir a legalidade e evitar enriquecimento sem causa.
4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50168779120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
O excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007227-88.2022 .8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Sob tal perspectiva, há indícios de que os cálculos do agravado não decotaram o
quantum
indenizatório alusivo ao
seguro DPVAT
, conforme determinação do parágrafo 23 da sentença, ocasionando excesso de execução e
impondo a necessidade de ajuste,
sob pena de enriquecimento ilícito.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego provimento e, de ofício, acolho a matéria de ordem pública
para determinar o ajuste dos cálculos, pelo agravado, mediante desconto do valor d
e
seguro DPVAT.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.